Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736366-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO AGOSTINHO CALIXTO, TIAGO ZENERO DE SOUZA APELADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DIEGO AGOSTINHO CALIXTO e TIAGO ZENERO DE SOUZA (apelantes/autores/consumidores) contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada em face de HURB TECHNOLOGIES S.A (apelada/ré/fornecedora), julgou improcedentes os pedidos autorais. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início em 11/10/2023 e término em 19/10/2023. Apelada requer o chamamento do feito à ordem para que o processo seja suspenso, nos termos dos Temas Repetitivos 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça até o julgamento das ações civis públicas em transcurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (ID 51689715). Intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido no prazo de 5 dias. Mantenha-se, por ora, o processo na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator